Tribunal: STF
Processo: ARE 1564446
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Desapropriação por interesse social. Decreto expropriatório para criação de unidade de conservação. Alegação de caducidade. Matéria decidida com base na legislação infraconstitucional. Lei nº 4.132, de 1962. Necessidade de reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ibama e pelo ICMBio contra acórdão do TRF da 1ª Região pelo qual se reconheceu a caducidade do Decreto Expropriatório, de 2001, destinado à criação da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, diante da ausência de ajuizamento da ação de desapropriação no prazo de dois anos previsto no art. 3º da Lei nº 4.132, de 1962.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a criação de unidade de conservação ambiental se submete ao prazo de caducidade estabelecido no art. 3º da Lei nº 4.132, de 1962, ou se, em razão da proteção ambiental prevista no art. 225 da Constituição da República, apenas lei formal pode extinguir ou alterar a unidade de conservação.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem reconheceu a caducidade do decreto expropriatório devido à inércia do Poder Público, que deixou de ajuizar a devida ação de desapropriação dentro do prazo legal, concluindo que não subsistem os efeitos jurídicos da limitação imposta pela unidade de conservação, ao menos no que se refere à parte da área pertencente aos autores.



    4. A controvérsia envolve aplicação de normas infraconstitucionais (DL nº 3.365, de 1941, e Lei nº 4.132, de 1962) e reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O reexame de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. XXII, XXIV, XXV e LIV, 37, caput, 170 e 225, § 1º, inc. III; DL nº 3.365, de 1941; Lei nº 4.132, de 1962, art. 3º; Lei nº 9.985, de 2000 (SNUC), art. 22.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.521.592/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/05/2025; e ARE nº 1.537.744/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE CRIAÇÃO DE PARQUE NACIONAL. DECADÊNCIA DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta pelos autores da sentença em que o juízo rejeitou o pedido visando à declaração de caducidade do Decreto Sem Número (DSN) de 27/09/2001, publicado em 28/09/2001, pelo qual foi declarado o interesse social na expropriação de imóvel rural de propriedade deles. 



    2. Desapropriação por interesse social para fins de criação de unidade de conservação. Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (ESGT). Ação de desapropriação não proposta no prazo de 2 anos previsto no Art. 3º da Lei 4.132, de 1962. Decadência. Ocorrência. Sentença recorrida em dissonância com a orientação jurisprudencial desta Corte e do STJ, ‘instância máxima da interpretação do direito ordinário’. (STF, RE 561485; AI 360321 AgR.) TRF1, AC 0005791- 80.2013.4.01.3701/MA; AC 0009960-13.2013.4.01.3701; AC 0007193- 36.2012.4.01.3701/MA; AC 0000189-60.2003.4.01.3701/MA; STJ, REsp 1644976/DF; REsp 631.543/MG; REsp 81.362/MA; AI 1.416.728/MA. 



    3. Enquanto não houver a imissão na posse, o proprietário pode usar, gozar e dispor do imóvel objeto de decreto expropriatório. Código Civil, Art. 1.228, caput. ‘A simples declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo.’ (STJ, REsp 239.687/SP; REsp 1111364/SP.) 



    4. Apelação provida.” (e-doc. 30, p. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da CRFB, os recorrentes afirmam violados os arts. 2º e 225, § 1º, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Argumentam que, “observando o procedimento de desapropriação sob uma ótica mais genérica, a caducidade teria o condão de evitar a perpetuação dos efeitos da declaração de utilidade pública, surgindo, pois, como uma garantia do particular a eventual inércia da Administração. Não é disso que se trata quando se fala em regularização fundiária, desapropriação, em Unidades de Conservação. No presente caso, aquilo que seria uma garantia do particular perante o Poder Público choca-se com outra garantia de ordem constitucional das presentes e futuras gerações, de modo que eventual inação do Estado em indenizar a propriedade privada não pode ser idôneo a prejudicar um interesse transindividual de preservação de amostras relevantes dos ecossistemas. É por isso mesmo que as restrições à fruição dos imóveis inseridos em unidades de conservação, ao contrário do que sucede nos demais casos de desapropriação, decorrem não do ato formal que os declara como de utilidade publica ou de interesse social, mas sim da tônica preservacionista que impede uma exploração dissonante das limitações de cunho ambiental previstas na Lei do SNUC” (e-doc. 37, p. 7).  



    3.2. Pedem “sejam conhecidas e acolhidas as razões ora apresentadas para que seja reformado o acórdão recorrido, por violação aos arts. 2º e 225, § 1º, III, da CF/88, dando-se integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, com a improcedência do pedido autoral” (e-doc. 37, p. 14).



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, os recorridos pedem que seja “negado seguimento ao Recurso Extraordinário, por notória inadmissibilidade. Assim não entendendo, seja ao final desprovido” (e-doc. 41, p. 22).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão da ausência de demonstração da repercussão geral e da alegação de ofensa constitucional indireta:



    “(...) o recorrente destine um capítulo em seu recurso à repercussão geral exigida pela Constituição, não demonstrou que a lide ultrapassa o interesse das partes



    (...)



    A análise da violação invocada pelo recorrente depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais (art. 10 do DL 3.365/1941), o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta á Constituição Federal.” (e-doc. 43).



    6. Os agravantes argumentam que “a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos pela constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio à toda evidência ultrapassa os interesses das partes do processo. Como visto, o resultado final do julgamento ora recorrido acabou subtraindo do interior da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins uma propriedade do tamanho de área de 29.777,9448 hectares sem qualquer juízo quanto ao prejuízo ambiental que essa exclusão ocasiona para os objetivos da Unidade, notadamente pelo regime constitucional e legal que devem servir de parâmetro basilar para a análise das normas relacionadas à desapropriação para implantação de Unidades de Conservação” (e-doc. 46, p. 4).



    6.1. Salientam que “a interpretação formada no acórdão recorrido acaba por submeter o texto constitucional do art. 225, § 1º, III ao art. 3º da Lei 4.132/62, o que evidentemente ofende o art. 225 da Carta Magna” (e-doc. 46, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) Em caso análogo, no qual o juízo havia declarado a caducidade de decreto similar, para a criação de reserva extrativista, afirmamos, no ponto, o seguinte:



    (...) Na espécie, o Art. 3º da Lei 4.132 determina, de forma clara e expressa, que: “O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.” Esse dispositivo legal, portanto, deve ser observado no procedimento de desapropriação por interesse social, como é o caso da expropriação para fins de criação de reserva extrativista. Assim sendo, é improcedente a alegação de que “[a] ausência de normas no cenário ambiental, especialmente que procedimentalizem as desapropriações para implementação de unidades de conservação de domínio público, não pode ser desculpa para aplicação de outras normas que objetivam a proteção de outros valores constitucionais.” Inexiste ausência de norma aplicável ao presente caso. Ao contrário. A Lei 4.132 contém dispositivo claro, preciso e inequívoco quanto à existência de prazo para a propositura da ação de desapropriação, o qual é de dois anos “a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.” Lei 4.132, Art. 3º.



    (...)



    Assim sendo, é indubitável que o decreto expropriatório em causa está sujeito ao prazo de caducidade, seja o previsto na Lei 4.132 (Art. 3º, dois anos) seja o estabelecido no DL 3.365 (Art. 10, cinco anos), ambos há muito ultrapassados.” (e-doc. 30, p. 7-16).  



    9. O Tribunal de origem reconheceu a caducidade do decreto expropriatório devido à inércia do Poder Público, que deixou de ajuizar a devida ação de desapropriação dentro do prazo legal, concluindo que não subsistem os efeitos jurídicos da limitação imposta pela unidade de conservação, ao menos no que se refere à parte da área pertencente aos autores.



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “1. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO e a União interpõem agravos (eDoc 36 e 38), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra as decisões (eDoc 30 e 31) que, em razão da não demonstração da repercussão geral e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional, inadmitiram os recursos extraordinários (eDoc 19 e 23) manejados em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 15):



     Apelação cível e remessa oficial. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica decorrente da caducidade do decreto de desapropriação. Preliminares de ilegitimidade passiva do Ibama e de prescrição rejeitadas. Precedentes desta Corte e do STJ. Apelações e remessa oficial não providas.



     Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal, sustentando que a criação de unidade de conservação ambiental não se submete à caducidade prevista no art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo necessária a edição de lei específica para sua desafetação.



     É o relatório. Decido.



     2. O Tribunal de origem reconheceu a caducidade do decreto expropriatório em razão da inércia do Poder Público, que não promoveu a competente ação de desapropriação no prazo legal, e concluiu não subsistirem os efeitos jurídicos da limitação imposta pela unidade de conservação, ao menos quanto à parcela da área pertencente aos autores.



      No caso dos autos, verifico que a controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o Decreto-Lei n. 3.365/41 e a Lei n. 4.132/62, no tocante à análise da ocorrência de caducidade de decreto expropriatório, bem como com base no conjunto fático-probatório relativo à ausência de efetivação da desapropriação, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



     Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.”



    (ARE nº 1.521.592/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/05/2025, p. 21/05/2025, grifos nossos). 



    10.1. No mesmo sentido: ARE nº 1.537.744/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/03/2025, p. 07/03/2025.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator